Tribunal: TJSP
Processo: 1031996-79.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência do autor. Alegação de cerceamento de defesa, diante da impugnação da assinatura eletrônica apresentada nos autos e a inexistência de produção de prova pericial.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Configuração. Diante da impugnação da assinatura

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência do autor. Alegação de cerceamento de defesa, diante da impugnação da assinatura eletrônica apresentada nos autos e a inexistência de produção de prova pericial.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Configuração. Diante da impugnação da assinatura digital e do pedido de produção de prova pericial pelo autor, em sede de réplica, de rigor, a anulação da r. sentença para a continuação da instrução processual, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.